Tribunal: TJPA
Processo: 0007686-93.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO: ______________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO
.
PROCESSO N.º:
0007686-93.2018.814.0051.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SANTARÉM/PA.
APELANTE:
L.D.L.S.
ADVOGADO:
CLAUDEMIR MACIEL LIMAS (OAB/PA - 28.200).
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA : APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, E § 2º, DO CP, C/C ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/06).
1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS V E VII DO CPP. (AUSÊNCIA DE PROVAS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCLUAM O CRIME).
NÃO OCORRÊNCIA.
AS ALEGAÇÕES DA DEFESA DO APELANTE DE QUE NÃO EXISTEM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, ASSIM COMO CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCLUAM A RESPONSABILIZAÇÃO DO RÉU NAS IMPUTAÇÕES A SI ATRIBUÍDAS, ESTÃO DIVORCIADAS DAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS. NO DIA DO FATO DELITUOSO, O APELANTE MEDIANTE VIOLÊNCIA PROVOCOU LESÃO CORPORAL NA VÍTIMA. NÃO SE TRATA DA LESÃO OU SUA GRAVIDADE, TAMPOUCO O SEU TAMANHO, NO PRESENTE CASO ESTÁ EM EVIDÊNCIA A NATUREZA ADVINDA, POIS FORA COMETIDA CONTRA VÍTIMA QUE CONVIVIA COM O ACUSADO, TRATA-SE DE LESÃO PROVOCADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. MESMO NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DA LESÃO ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO, NO PRESENTE CASO, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI GRANDE VALOR PROBANTE, QUANDO EM HAROMONIA E EM COESÃO COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS E SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM PELOS ESPOSAMENTOS FATICOS E JURÍDICOS TRAZIDOS AOS AUTOS.
2- PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO.
PENA APLICADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO INICIADA EM SEU MÍNIMO LEGAL, UMA VEZ QUE AO ANALISAR OS VETORES DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL, NÃO SE CONSTATOU A VALORAÇÃO NEGATIVA DE NENHUMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POR CONSEGUINTE, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER FEITO.
3. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ COMO ACOLHER O PLEITO REQUERIDO PELA DEFESA DO APELANTE UMA VEZ QUE CONFORME CONSTATAÇÃO NOS PRESENTES AUTOS, O DELITO FOI COMETIDO COM USO DE VIOLÊNCIA, O QUE POR SI SÓ JÁ BASTARIA PARA A NEGATIVA DO PEDIDO REQUESTADO. INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 588 DO STJ.
4.PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
MESMO HAVENDO A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA PELA DEFESA DO APELANTE DE QUE O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS, NÃO HÁ COMO ADMITIR TAIS ALEGAÇÕES. O STJ ADMITE A SUSPESÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS OU TAXAS PROCESSUAIS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A CONTAR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA FINAL E TRANSCORRIDO ESTE LAPSO TEMPORAL E CONSTATADA A INSUFICIÊNCIA DO DEVEDOR PARA SALDAR TAIS CUSTAS OU TAXAS É QUE RESTARÁ PRESCRITA TAL OBRIGAÇÃO.
5.PEDIDO PARA QUE VENHA A RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
PLEITO JÁ DEVIDAMENTE ANALISADO E CONCEDIDO A QUANDO DA PROLAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO, MESMO PORQUE TRATA-SE DE CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO. PEDIDO PREJUDICADO.
6.PREQUESTIONAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PARA FINS DE PREQUESTIONAMNETO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATERIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO, O QUE JÁ O FIZ, DANDO POR CONSEGUINTE COMO MATÉRIA PREQUESTIONADA.
7.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar provimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 A 28 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, de 21 a 28 de setembro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO
.
PROCESSO N.º:
0007686-93.2018.814.0051.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SANTARÉM/PA.
APELANTE:
L.D.L.S.
ADVOGADO:
CLAUDEMIR MACIEL LIMAS (OAB/PA - 28.200).
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LEADRO DE LIMA SILVA
, por meio de Advogado particular regularmente constituído, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial da Vara de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA, (fls. 50/54), que condenou o recorrente à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do CP, c/c art. 1º e SS. da Lei nº 11.340/2006, com início previsto para cumprimento da pena em regime aberto e suspensão da execução da pena imposta pelo período de 02 (dois) anos, devendo o autor participar de 06 (seis) reuniões em grupo de reflexão a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (GRUPO REFLEXIVO DE DENUNCIADOS DA VVD, a ser decido em audiência admonitória promovida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 48 e 79, do CP e art. 45, da Lei Maria da Penha.

Na denúncia (fls. 02/04), o Ministério Público narrou que:
¿(...)consta que a vítima foi agredida fisicamente pelo acusado, quando esta ainda estava grávida.
NO dia 18 de abril de 2018, o acusado informou a vítima que gostaria de sair, tendo esta dito que não podia acompanhá-lo, pois estava se sentindo mal.
Este insistiu que sairia sozinho, provocando uma acalorada discussão. Sabendo que a mesma estava grávida, mesmo assim, segurou-a pelos braços e a jogou em cima da cama e em seguida lhe desferiu um tapa no rosto.
No dia posterior a agressão, a vítima passou a ter sangramento, vindo a procurar atendimento médico somente no dia 18 de abril de 2018 e constatado que havia sofrido um aborto.
Na data de 03 de maio de 2018, novamente tiveram uma discussão motivado por ciúmes onde o acusado arrancou da vítima s chaves de um veículo, vindo a lesioná-la em sua mão.(...).

Em razões recursais
(fls. 63/67), a Defesa do apelante requereu a reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP e não sendo este o entendimento seja aplicada a pena em seu mínimo legal, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do ar. 44, do CP, isenção de custas judiciais e direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
(fls. 73/78), o Ministério Público, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal, devendo a sentença vergastada ser mantida incólume.

Nesta Instância Superior
(fls. 86/95), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal.

É o relatório.

Passo ao voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto.

Não há questões prévias. Passo a examinar o mérito recursal.

O objeto desta apelação é a reforma da sentença condenatória, visando a
absolvição nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP
e não sendo este o entendimento
seja aplicada a pena em seu mínimo legal
,
requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do ar. 44, do CP
,
isenção de custas judiciais
e
direito de recorrer em liberdade
.

Passo à análise recursal.
1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS V E VII DO CPP. (AUSÊNCIA DE PROVAS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCLUAM O CRIME).

Entendo que a pretensão recursal está embasada na alegação de insuficiência de provas que autorizem a prolação de um edito condenatório.

Alega a defesa que nos autos não há provas suficientes para uma condenação, bem como de que não existem nos autos provas suficientes para manutenção de um decreto condenatório.

Assevera que em seu depoimento a vítima foi categórica em afirmar que o Apelante nunca a agrediu e que o desentendimento se deu em razão da mesma ter se negado a lhe entregar as chaves do veículo e nega que tenha intenção de lesioná-la, assim como o laudo de fl. 30 do IPL não atesta a presença de lesão decorrente dos fatos narrados pela vítima.

Para melhor análise da teses levantada, passo ao depoimento da vítima prestada em Juízo.

A vítima MAYARA VANESSA DOS SANTOS LIMA, ouvida em Juízo, (mídia gravada, fl.33), declarou que:
¿(...)Relata que teve uma discussão com o acusado. Que tinha descoberto que estava grávida e possuía sangramento, sendo sua gravidez de risco. Como labutava em um salão de beleza ficava muito tempo de pé e por isso apresentava sangramento. Mesmo que seu companheiro tenha dito que estava a acalmá-la no dia do fato e que teria pego em seu rosto, esta entende que o mesmo lhe agrediu e desferiu-lhe um tapa. Nesse dia do ocorrido chegou em sua casa e estava passando mal. O acusado então lhe disse que iria sair sozinho, iniciando-se assim, a discussão. Ficou nervosa e exaltada e foi para cima do mesmo, com empurrões e tapas, sendo que mesmo assim este se manteve calmo e foi para o quarto. Lá chegando e ao vê-lo tranquilo, irou-se e foi para cima do mesmo e este para acalmá-la segurou-a pelo braço e a jogou na cama. Em decorrência, seu braço ficou avermelhado. Disse que o acusado nunca a agrediu antes desse fato. Após a discussão, começou a sentir cólicas e dois dias depois começou a sangrar, ocasião em que procurou a UPA, sendo atendida pelo médico que a examinou e lhe fez o toque, porém ainda não havia perdido o bebê. Passado alguns dias, teve um grande sangramento e então perdeu o bebê. Confirma que transcorrido alguns dias após essa primeira discussão, houve uma nova discussão quando o acusado puxou das mãos da vítima uma chave de carro e que a lesionou¿

A testemunha e pai da vítima, Sr. VICENTE BRANDÃO DE LIMA, (mídia gravada, fl. 33), em juízo declarou que:
(...) relatou que é genitor da vítima e que no dia do fato, recebeu um telefonema de sua filha que estava muito nervosa e lhe pediu para que a fosse buscar em sua casa. Relatava a mesma que havia tido uma discussão com o acusado e que estava muito nervosa. Quando chegou a residência de sua filha, a mesma estava muito nervosa e alterada e apresentava um corte em sua mão e que este corte fora em decorrência de que o acusado tentou com uso de força pegar as chaves do carro da mão da vítima vindo a lesioná-la. A quando de sua estada na casa da vítima, esta não lhe relatou que o acusado tenha agredido-a¿.

O réu LEANDRO DE LIMA SILVA, ouvido em Juízo (mídia gravada, fl. 33) declaroou que:
¿(...) Lida a denúncia e perguntado se as imputações contra sua pessoa são verdadeiras, este disse que não são verdadeiras as acusações contra sua pessoa. Afirmou que no dia do ocorrido, estava em sua casa e esta ao chegar percebeu que o mesmo iria sair, sendo travada uma discussão entre ambos. A vítima lhe empurrou, sendo que em seguida se dirigiu ao quarto. Nesse momento a vítima passou a atirar objetos em sua direção e em seguida partiu para agredi-lo fisicamente. Afirma que a mesma rasgou sua camisa e o arranhou. Confirma que para se defender a empurrou para cima da cama. Confirma que o dia seguinte precisava apanhar alguns objetos que estavam no interior do veículo da vítima e esta negou a lhe entregar as chaves. Que a argola do chaveiro estava presa no dedo da vítima e como esta não quisesse entregá-la, este a puxou a feriu a cutícula da vítima, e que veio a ocorrer o sangramento¿.

Logo, mesmo em se tratando de lesão corporal de natureza leve, pois o laudo foi confeccionado na data de 04 de junho de 2018, quando já haviam transcorrido mais de 50 (cinquenta) dias da agressão sofrida, não haveria de se constatar lesão alguma
,
o que no presente caso, é irrelevante, pois não é a lesão por seu tamanho ou por sua gravidade, sim pela natureza advinda, de uma pessoa que convivia com a vítima, sua própria companheira.

O Ministério Público Estadual, na pessoa da douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, em parecer de fls. 91 se manifesta:
(...) A autoria e materialidade do crime, restaram comprovadas através do depoimento da vítimas, das testemunhas e ao Acusado/Apelante, tanto na fase Policial, quanto em Juízo. Todos foram uníssonos, quando viram o ferimento e o sangramento na mão da vítima.
Entendemos que, não é cabível a absolvição pretendida pelo Acusado/Apelante, nos termos do art. 386, V e VII do CPP. Restou comprovada a autoria e materialidade do crime de Lesão Corporal, no âmbito da Violência Doméstica. A decisão do Juízo a quo, foi devidamente fundamentada e deve ser mantida (...)¿

Entendo que para tais casos, há sustentáculo para manutenção de um decreto condenatório, pela riqueza do arcabouço acusatório, assim como é assente na jurisprudência majoritária que as palavras da vítima quando coesas e harmônicas com as provas carreadas aos autos e em observância ao contraditório, são de grande valor probante.

Colacionamos jurisprudência do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADES.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. SUPOSTOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PRIVADA E PÚBLICA. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS.REQUERIMENTO EXPRESSO PELA OFENDIDA.
PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. ESPECIAL RELEVO.
DEMAIS CAUTELARES. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I - O suposto crime do art. 218-C do Código Penal se procede por meio de ação penal pública incondicionada (art. 225 do Código Penal). Não obstante, "a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial' (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)" (AgRg no REsp n. 1.730.708/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/10/2018).II - "No caso, o Juízo de origem fundamentou adequada e suficientemente a necessidade de imposição das medidas protetivas impostas em desfavor do recorrente, o que afasta o apontado constrangimento ilegal" (RHC n. 92.825/MT, Quinta Turma, Rel. Min.Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/08/2018).III - "A análise da suposta desnecessidade das medidas protetivas demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes" (RHC n. 92.825/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/08/2018).
IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, nos termos do entendimento desta eg. Corte.Precedentes
.V - Ainda, de se destacar que, não demonstrada, de plano, qualquer flagrante ilegalidade, o acolhimento das demais teses defensivas demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes.Recurso ordinário desprovido.(RHC 119.097/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).
Negritei
APELAÇÃO CIVEL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS ? REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES ? SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) As medidas protetivas objetivam assegurar a integridade física e moral da vítima. Nesse contexto, relevante ponderar que, em situações dessa natureza, a palavra da vítima possui valor significativo e especial, pois normalmente a violência ocorre em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, geralmente, sem testemunhas, afora as partes diretamente envolvidas.
2) No caso dos autos, as alegações da vítima dão conta que resta inalterada a situação fática e, estando preenchidos os requisitos autorizadores da decretação das medidas protetivas, a manutenção das mesmas é medida que se impõe. 3) Recurso conhecido e provido. (2020.00719837-58, 212.339, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-03-04).
Negritei

Comungo do parecer ministerial e não acato a tese levantada pela Defesa do Apelante.
2- PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

O Juízo Monocrático, ao promover o cálculo dosimétrico da pena, usou o disposto no artigo 59 e 68 do Código Penal.

Percebe-se que na Primeira Fase do cálculo da sentença, ao analisar os vetores do artigo 59 do Código Penal, o Juízo Monocrático não valou nenhuma das circunstâncias judiciais desfavoráveis e assim, aplicou a pena-base em 03 (três) meses conforme o comando do referido dispositivo.

Não há nenhum questionamento a ser considerado, já que a pena mínima para o crime previsto no art. 129, § 9º, do CP é de 03 (três) meses, não há correção alguma a ser feita, pois a pena-base já se iniciou pelo mínimo legal.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser valorada, porém consta uma circunstância agravante, prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿h¿, tendo sido levada a pena para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase não constam causa de aumento ou diminuição de pena, restando a mesma como definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Logo, entendo que a pretensão recursal não pode sequer ser conhecida uma vez que o pleito requerido já fora contemplado a quando do cálculo dosimétrico e prolação do edito condenatório .
3. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

A argumentação da Defesa do Apelante é que o mesmo possui condições favoráveis para que lhe seja concedido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 e do artigo 77, ambos do Código Penal.

Para que o réu faça jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos na forma do artigo 44, do CP, em seu inciso I, é necessário que a pena não seja superior a 04 (quatro) anos e que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou a qualquer que seja a apena aplicada, se o crime for culposo.

Depreende-se que o delito em comento foi praticado com uso de violência contra pessoa.

Gize-se ainda o verbete da Súmula 588, do STJ:
Súmula 588 do STJ:
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o entendimento jurisprudencial colacionado:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) E ART. 147, CAPUT DO CPB C/C ART. 7º, II DA LEI nº 11.340/2016 (CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA APLICADA ? IMPROCEDENTE ? ESCORREITA A DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUÍZO A QUO ? PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO ? IMPROCEDENTE ? NÃO HÁ INCIDÊNCIA DO ART. 44 DO CP NOS CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB) e ameaça (art. 147, caput do CPB c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/2016), praticado pelo apelante contra a sua ex-companheira. A materialidade do crime de lesão corporal restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2018.01.011295-TRA, à fl. 14, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, que informou de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito de lesão corporal e ameaça. Ad argumentandum tantum, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha. Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou os crimes previstos no art. 129, §9º (lesão corporal) e art. 147, caput (ameaça) ambos do CPB. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta. Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório. 2 ? PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA APLICADA. Em relação ao crime de Lesão Corporal (Art. 129, §9º do CPB): Verifica-se na primeira fase da dosimetria, a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu (culpabilidade), devendo a pena-base ser mantida no patamar de 04 (quatro) meses de detenção, devendo ser acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 ? TJPA. No que tange a segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, na qual mantem-se a pena provisória no patamar de 04 (quatro) meses de detenção. Na última fase, não há causas de diminuição ou aumento da pena. Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de 04 (quatro) meses de detenção. Em relação ao crime de ameaça (art. 147, caput, do CP): Na primeira fase da dosimetria da pena todas as circunstâncias foram consideradas favoráveis ao réu. Razão pela qual mantenho-as como favoráveis. Assim, conservo a pena-base fixada no seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção. Em relação à segunda fase, inexistem atenuantes, mas consta presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea f do CPB, haja vista que a ameaça foi cometida no âmbito doméstico contra a mulher, pelo que aumento a pena em 10 (dez) dias. Na última fase, inexistem causas de aumento e diminuição da pena. Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. DO CONCURSO MATERIAL Por força do art. 69 do CPB, aplico as penas privativas de liberdade, tornando-a definitiva em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção. A ser cumprido em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ?c? do Código de Processo Penal.
3 - PLEITO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS O recorrente requer que a pena privativa de liberdade seja substituída para restritivas de direito, com fulcro no artigo 44 do Código Penal. Não lhe assiste razão, pois o mencionado dispositivo legal dispõe, em síntese, que quem comete crime com violência ou grave ameaça não faz jus à incidência do art. 44 do CPB. Sendo assim, o acusado não pode ter sua pena privativa de liberdade substituída, tendo em vista que o apelante cometeu o crime com violência e grave ameaça contra a ofendida. Ressalta-se ainda, que conforme prevê a Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça ?A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos?. Portanto, inviável a aplicação do art. 44 do Código Penal no caso em questão
4 ? RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2020.00879258-05, 212.638, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-13).
Negritei
4.PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.

Ainda que haja a alegação de que o Apelante esteja na condição de hipossuficiência requerendo por conseguinte a isenção de custais judiciais, não há como admitir tais alegações da Defesa do Apelante, já que nossa Corte Pátria, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas ou taxas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da prolação da sentença final e então transcorrido este lapso temporal e constatada a insuficiência para saldar o pagamento de tais custas ou taxas é que restará prescrita tal obrigação.

É o posicionamento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Eventual nulidade no curso do processo criminal, necessita da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada. 2. O porte de arma de fogo de uso permitido com numeração de série ilegível ou apagada não por conduta humana de raspagem, supressão ou adulteração do elemento, mas, simplesmente, pelo desgaste próprio do transcurso do tempo, assim reconhecido por perícia, configura o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, e não o do art. 16, § único, IV, da mesma Lei, razão pela qual a desclassificação é medida que se impõe.
3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2019.04132023-56, 208.606, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-08).
Negritei
5.PEDIDO PARA QUE VENHA A RECORRER EM LIBERDADE.

Ao analisar o caderno processual, depreende-se que o Juízo Monocrático ao prolatar edito condenatório, em sua parte dispositiva, condenou o Apelante a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com a possibilidade de aplicação do disposto no art. 77, do Código Penal, no que se refere a suspensão da pena e determinou que a pena fosse cumprida em regime
aberto.

Percebe-se assim, que o Magistrado Monocrático, ao definir o regime de início de cumprimento da pena, ao mesmo tempo concedeu ao Apelante o direito de que poderia apelar em liberdade, conforme decisão de fl. 53-verso, o que fatalmente inviabiliza a análise de tal argumentação sob a égide da prejudicialidade, pois tal benefício já consta como deferido na sentença combatida.

Por conseguinte esta Relatora não conhece tal pedido.
6.PREQUESTIONAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Depreende-se ainda, que o processo transcorreu em sua marcha normal tendo sido observado o devido processo legal e o princípio do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer nulidade quanto a marcha processual observada, estando o provimento jurisdicional em perfeita harmonia com o regramento e os ditames legais.

Por tais razões de decidir e com lastro em parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
a pretensão recursal para manter
in totum
a sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém/PA

É como voto.
Belém/PA, de 21 a 28 de setembro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.
Relatora.